Tribunal: CARF
Processo: 10314.720285/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Acórdão referente ao julgamento de primeira instância se manifestou sobre a matéria impugnada e proferiu sua decisão dentro da liberdade de análise processual com os fundamentos constantes no julgamento. A mera discordância com a motivação e a valoração das provas não é suficiente para que se declare a nulidade do acórdão de DRJ que tratou das questões abordadas na defesa.
DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS ONEROSOS. SIMULTANEIDADE COM EMPRÉSTIMOS GRATUITO. INDEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, as despesas devem se caracterizar como necessárias às atividades da empresa ou à manutenção da respectiva fonte produtora.
Se não comprovada a necessidade do pagamento dos juros, devem ser glosados os valores correspondentes na apuração do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidas as Conselheiras Andrea Viana Arrais Egypto (relatora), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista – Redator designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).